Tribunal: TJPA
Processo: 0014775-09.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014775-09.2018.8.14.0039

APELANTE: MARIA DO CARMO PINHEIRO DE MENDONCA

APELADO: ITAU UNIBANCO S A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIMENTO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA.

CASO EM EXAME
1.Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira. No mérito, discutia-se a validade de descontos em aposentadoria baseados em contrato não comprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o julgamento monocrático pelo relator viola o princípio da colegialidade; e (II) saber se o contrato de empréstimo consignado é válido e autoriza os descontos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 932, VIII, do CPC, o julgamento monocrático é permitido quando há jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores ou da Corte Julgadora...

4. Não foi comprovada a regularidade do contrato de empréstimo, inexistindo autorização expressa da recorrida para os descontos. Irregularidade na contratação reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É legítimo o julgamento monocrático pelo relator, conforme previsão do CPC e do Regimento Interno, quando há jurisprudência consolidada sobre a matéria. Contratos não comprovados podem ser anulados, impondo-se a devolução dos valores descontados indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 371 e 932, VIII; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0014775-09.2018.8.14.0039

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADA: MARIA DO CARMO PINHEIRO DE MENDONÇA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 19007318

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

- 2024.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL (Id. 19458178), interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A., em face da decisão monocrática de Id. 19007318, cuja ementa restou, assim, vazada:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. CABIMENTO. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA; RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, C/C ART. 133, XII, “D”, DO REGIMENTO INTERNO. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

1. Em se tratando de relação de consumo, deve o banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos. Não havendo a juntada do contrato e de comprovantes de depósito ou saque a favor do consumidor, depreende-se, assim, tratar-se de uma cobrança indevida.

2. O consumidor cobrado em quantia indevida, também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, modulando os efeitos da devolução em dobro, de modo que somente cobranças realizadas após a data de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva, e as anteriores a esse marco de forma simples.

3. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser majorado o valor fixado na sentença, de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a jurisprudência.

4. Considerando a ocorrência de danos morais e materiais em relação extracontratual, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

5. Decisão monocrática. Desprovimento do recurso de apelação do banco réu, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA; e provimento parcial do recurso de apelação da autora, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA, para majorar a indenização a título de dano moral. Ficam mantidos os demais termos da sentença a quo.’’

Em suas
razões
, sob o Id.19458178, o banco agravante alegou, em síntese, que a contratação dos empréstimos foi realizada eletronicamente, mediante o uso de cartão magnético com chip e senha pessoal da agravada, o que, segundo o banco, comprova a validade da operação.

Defende ainda que houve a liberação dos valores na conta da autora, com subsequente utilização, razão pela qual não seria cabível a condenação por falha na prestação de serviço ou Danos Morais.

Argumenta, que os honorários advocatícios fixados em 20% da condenação seriam desproporcionais e devem ser reduzidos para 10%.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
(Id. 19837420), a agravada afirma, que nunca celebrou contrato de empréstimo com o banco agravante, não tendo autorizado os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Alega ainda, que não foi apresentada documentação comprobatória da contratação, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Conclui, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de AGRAVO INTERNO, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante deste Tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”. (AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.

2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”. (7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.“. (8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Quanto ao mérito, repiso o que fora decidido, monocraticamente, sob o ID n. 19007318,
in verbis
:

“Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula n° 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015, não tendo o banco réu conseguido desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a existência de contrato válido, tampouco a autorização expressa da autora para a realização dos descontos em sua aposentadoria.

Embora o agravante defenda a legalidade da operação com base em transações eletrônicas, não foi juntada aos autos prova inequívoca de que a autora tenha consentido com as operações financeiras.

A simples disponibilização de valores na conta bancária da parte autora não é suficiente para legitimar a contratação, sobretudo em casos que envolvem consumidores hipossuficientes e potenciais fraudes, como ocorre com frequência no âmbito de empréstimos consignados.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/agravante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja pela ocorrência de fraude, seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo a autora/apelada, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados.

Quanto aos Danos Morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera abalo psicológico ao consumidor, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano. Assim, correta a majoração do valor da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consoante a jurisprudência desta Corte e do STJ (Súmula 54 do STJ).

Acerca do tema, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO DE BENEFÍCIO. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-13)

Quanto aos honorários advocatícios, o percentual fixado em 20% do valor da condenação é compatível com a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados da agravada, não havendo razão para redução, conforme pleiteado pelo agravante.

Assim, em face da ausência de comprovação da regularidade da contratação anoto que devam ser mantidas as condenações impostas.

Logo, ausente qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/12/2024